Tribunal: TCU
Processo: 005.990/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria de Esmeralda Dias Gomes, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Esmeralda Dias Gomes, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 a 262 do Regimento Interno/TCU, 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Esmeralda Dias Gomes; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.3.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. comunique esta deliberação à interessada, assegurando-lhe o direito de optar pela manutenção de um "décimo" da função comissionada exercida no período de 16/11/1997 a 15/12/1998, bem como alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.1.2. na hipótese de não ser adotada a opção mencionada no item anterior, promova o destaque da vantagem incorporada em decorrência do exercício da referida função comissionada e a transforme em parcela compensatória, consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, a qual deve ser absorvida pelo reajuste de 6% a partir de 1o de fevereiro de 2023, conforme previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.3.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.2.1. comprove ao TCU a comunicação à interessada; 9.3.2.2. no caso de a interessada optar pelo "décimo" residual, emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal. 9.4. orientar o Tribunal Regional Federal da 1a Região a promover, se for o caso, a absorção de eventual resíduo da parcela compensatória por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado.